Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0752973-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Calmon Sociedade Individual de Advocacia e Pedro Calmon Mendes contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de diversos processos judiciais em que os agravados figuram como parte, mas manteve a penhora sobre o processo da Justiça Federal, até o limite do débito atualizado (R$ 5.605.551,60), determinando que, tratando-se de honorários, a penhora incida apenas sobre valores excedentes a cinquenta salários mínimos. Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que o crédito indicado pertence à sociedade de advocacia, e não ao advogado pessoa física, conforme demonstram os contratos juntados aos autos. Alegam, ainda, que já há penhora consolidada sobre 30% do faturamento líquido da sociedade, o que inviabilizaria a imposição de nova constrição direta sobre créditos futuros. Argumentam que a decisão agravada contraria entendimento anterior desta Corte, que limitou a penhora ao faturamento líquido, deduzidas as despesas operacionais. Asseveram também que o cumprimento de sentença se encontra amplamente garantido por bens de elevado valor, incluindo imóveis avaliados em aproximadamente R$ 6 milhões, direitos hereditários e créditos estimados em mais de R$ 30 milhões. Ressaltam, por fim, que a manutenção da constrição pode acarretar prejuízo aos empregados da sociedade, pois os honorários em questão foram destinados, por determinação judicial, à quitação de verbas trabalhistas devidamente homologadas pela Justiça do Trabalho. Requerem, a concessão de antecipação de tutela para excluir a penhora sobre o crédito da sociedade no processo da 14a Vara Federal e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação de tutela recursal, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto ao periculum in mora, não se verifica sua presença no caso concreto. Isso porque, a constrição determinada pelo juízo de origem não implica bloqueio de valores nem afeta a disponibilidade financeira atual da sociedade ou do advogado, tratando-se apenas de reserva cautelar sobre crédito futuro e incerto. Não há, portanto, risco imediato de dano irreparável. Ademais, os próprios agravantes reconhecem que o cumprimento de sentença se encontra amplamente garantido, havendo penhoras anteriores sobre imóveis avaliados em milhões de reais, direitos hereditários e créditos vultosos. Essa robusta garantia afasta, ao menos neste momento processual, qualquer perigo de expropriação indevida ou prejuízo iminente à continuidade da atividade profissional. Ausente, portanto, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora